Tribunal: TJPA
Processo: 0803361-09.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803361-09.2025.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO VALBSON CASTRO DE OLIVEIRA, JOAO JEMYSON SOUSA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803361-09.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTES: ANTONIO VALBSON CASTRO DE OLIVEIRA E JOÃO JEMYSON SOUSA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NULIDADE INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANTONIO VALBSON CASTRO DE OLIVEIRA e JOÃO JEMYSON SOUSA OLIVEIRA contra sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que os condenou à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de três roubos majorados (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c art. 70). Os crimes ocorreram em 29/11/2024, com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento dos apelantes por inobservância ao art. 226 do CPP e ausência de perícia prosopográfica; (ii) examinar se há insuficiência de provas para sustentar a condenação; (iii) definir se é cabível a absolvição parcial em relação à vítima Raimundo Josimar dos Santos Souza; (iv) apurar a legitimidade das majorantes reconhecidas na sentença (concurso de pessoas, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo); e (v) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à fração de aumento pelo concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico irregular não implica nulidade da condenação quando há outras provas independentes e convergentes capazes de demonstrar a autoria, como imagens, depoimentos das vítimas e dos policiais que participaram das investigações.

4.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de entrega, imagens de câmeras de segurança, depoimentos firmes das vítimas e testemunhos de policiais, em especial os que já investigavam os réus por outras práticas criminosas com modus operandi semelhante.

5.

A ausência de perícia prosopográfica não invalida a prova de autoria, pois o CPP não a exige como condição de validade e os demais elementos dos autos se mostram suficientes.

6.

A ausência de oitiva judicial de uma das vítimas não inviabiliza a condenação quando há elementos suficientes nos autos indicando que ela foi, de fato, atingida no mesmo contexto criminoso.

7.

Está devidamente comprovado o concurso de pessoas, dado o número de agentes, a divisão de tarefas e a atuação coordenada para assegurar o resultado, bastando, para sua configuração, o conhecimento da participação conjunta.

8.

A majorante da restrição da liberdade das vítimas é aplicável quando há privação que se prolonga no tempo e excede a ameaça usual do roubo, como ocorreu com a vítima mantida sob vigilância armada por 40 minutos.

9.

A utilização de arma de fogo foi suficientemente demonstrada pelos relatos consistentes das vítimas, sendo desnecessária a apreensão ou perícia quando a prova oral é segura e corroborada pelo contexto.

10.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias concretas: pluralidade de agentes, organização da ação criminosa, risco elevado às vítimas e à ordem pública.

11.

A fração de aumento pelo concurso formal (três vítimas) está adequada conforme jurisprudência do STJ, que admite o aumento progressivo da pena com base no número de infrações (1/5 para três delitos).

12.

O regime inicial fechado está justificado pelo montante da pena e pela gravidade concreta dos fatos, sendo inviável a substituição por penas alternativas ou a suspensão condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância ao art. 226 do CPP não gera nulidade da condenação quando a autoria está comprovada por outras provas autônomas e independentes.

2.

A ausência de perícia prosopográfica não impede a condenação se há outros elementos seguros nos autos.

3.

A restrição da liberdade das vítimas, quando extrapola o tempo necessário à subtração, autoriza a incidência da majorante do art. 157, § 2º, V, do CP.

4.

O emprego de arma de fogo pode ser reconhecido com base em prova testemunhal segura, mesmo sem apreensão ou perícia.

5.

A ausência de oitiva judicial de uma das vítimas não impede o reconhecimento do roubo, desde que comprovado o prejuízo patrimonial no mesmo contexto criminoso.

6.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias concretas do caso, nos termos da Súmula 23 do TJPA.

7.

A fração de aumento pela aplicação do concurso formal pode ser graduada conforme o número de crimes, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 70, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp n. 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.10.2025, DJEN 21.10.2025.

·

STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024.

·

STJ, AgRg no HC n. 707.389/MG, 5ª Turma, j. 26.04.2022, DJe 28.04.2022.

·

STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.526.361/SP, 6ª Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.

·

TJPA, ApCrim n. 0019241-37.2012.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803361-09.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTES: ANTONIO VALBSON CASTRO DE OLIVEIRA E JOÃO JEMYSON SOUSA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO VALBSON CASTRO DE OLIVEIRA e JOÃO JEMYSON SOUSA OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Consta dos autos que os apelantes foram denunciados pela suposta prática de três crimes de roubo majorado, ocorridos no dia 29/11/2024, no município de Castanhal/PA, em contexto de concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, tendo como vítimas Raimundo Josimar dos Santos Souza, Francisco Ronaldo de Paiva Lima e Adilson Silva da Costa.

Na decisão recorrida, o Juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, aplicando as majorantes do concurso de pessoas, da restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo, bem como o concurso formal de crimes, fixando para cada apelante a pena definitiva de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 33000342), sustentando, em síntese, a nulidade do reconhecimento dos apelantes, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e ausência de perícia prosopográfica; a insuficiência de provas para a condenação; subsidiariamente, a absolvição parcial quanto à vítima Raimundo Josimar dos Santos Souza; o afastamento das majorantes, especialmente a relativa ao emprego de arma de fogo; a revisão da dosimetria da pena, com exclusão das circunstâncias judiciais negativadas e redução da fração aplicada em razão do concurso formal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID n° 33000348), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID n° 33556207).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da alegada nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP). Ausência de perícia prosopográfica. Absolvição. Insuficiência probatória:

A Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que a autoria delitiva teria sido fixada a partir de reconhecimento irregular, realizado em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sem a realização de perícia prosopográfica e com base em imagens de baixa qualidade, o que tornaria o conjunto probatório insuficiente para embasar o decreto condenatório.

Adianto que
não merece
prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Cumpre consignar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID n° 33000117, p. 2), pelo Auto de Entrega

(ID n° 33000117, p. 48), pelas imagens da câmera de segurança (ID n° 33000117 p. 54-59) e, sobretudo, pelos depoimentos das vítimas colhidos em juízo, que confirmaram a ocorrência de roubos mediante grave ameaça, com subtração de bens pessoais, mercadorias e veículo, em contexto de atuação conjunta de vários agentes. A existência do fato típico, portanto, é incontroversa.

As vítimas foram firmes ao narrar a forma de abordagem, o emprego de grave ameaça, a atuação coordenada dos agentes e a submissão a situação de completo domínio. O fato de não terem logrado êxito em reconhecer formalmente os autores em juízo decorreu de circunstâncias próprias do delito (nervosismo, medo e imposição para que mantivessem o olhar abaixado), o que não compromete a credibilidade de seus relatos quanto à dinâmica criminosa.

Narrou o ofendido
FRANCISCO RONALDO DE PAIVA LIMA:

“(...) Que foi fazer uma entrega no mercantil barão, que chegaram indivíduos, apontaram arma de fogo, mandaram ajoelhar, subtraíram bens do local, que eram 5 indivíduos, que estavam com rosto descoberto, que determinaram que ficasse com a cabeça abaixada, que não der para os ver, que subtraíram seu veículo, dinheiro, relógio, aparelho celular, que recuperou o veículo apenas, que estava também no local o funcionário do mercantil, que eles subtraíram mercadorias do estabelecimento comercial, que não conseguiu identificar na delegacia os autores do crime. (...)”

Em sede policial, a vítima

RAIMUNDO JOSIMAR DOS SANTOS
declarou:

“(...) que chegaram 04 desconhecidos num automóvel preto e se deslocaram ao interior do estabelecimento. Os presentes foram levados para um quarto e ficaram trancados. Afirma que todos os assaltantes portavam arma de fogo. Que estavam com o rosto descoberto. Quando ele e seu amigo foram abordados foram orientados a não olhar para os criminosos.

Do estabelecimento comercial houve a subtração de calabresa, isqueiro, 01 TV de 32" da residência do proprietário (o comércio fica conjugado à residência do proprietário), R$ 100,00, cigarros e 06 cervejas em garrafas). (...)”

Relatou também
ADILSON

SILVA DA COSTA,
motorista de aplicativo:

“(...) Que aceitou uma corrida, que dois indivíduos armados o abordaram, que a solicitação da corrida foi por uma mulher, que foi colocado no chão do carro, que tomaram a direção do veículo, que outros indivíduos entraram no carro, que determinaram que não olhasse para o rosto, que após praticarem um assalto o deixaram em um local. Que não reconheceu os indivíduos, que assim que o abordaram já lhe bateram, que ficou nervoso, sua pressão subiu, que ficou sob o poder dos indivíduos aproximadamente
40 minutos
, que não conseguia ver nada porque como eu estava de rosto no chão do carro e ficou uma pessoa comigo com uma arma na minha cabeça direto, que não podia nem se mexer, que só escutava, não via nada,
que subtraíram seu aparelho celular e relógio
, que só escutou voz do sexo masculino, que ouviu eles falando com alguém por telefone e se referiam a pessoa como “tia”.(...)”

Os depoimentos das vítimas encontram respaldo na prova testemunhal colhida em juízo, notadamente nos relatos dos agentes responsáveis pela investigação, os quais esclareceram que a identificação dos envolvidos resultou da análise conjunta de diversos elementos informativos, incluindo imagens do circuito de monitoramento, modo de execução dos crimes e informações colhidas no local, não se tratando de mera impressão subjetiva ou de reconhecimento isolado.

O Delegado de Polícia Civil
FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA
declarou:

“(...) Que os denunciados já vinham sendo investigados por outras ações criminosas, que o objetivo deles não era obter lucro, mas punir os comerciantes que não estavam pagando uma mensalidade para o pessoal do tráfico lá do Rio de Janeiro, que foi pedido quebra de sigilo do telefone do Uber do aplicativo, foi feito também a captura das imagens das câmeras, que ouvidos os investigados esclareceram a dinâmica da ação criminosa, que o operador do crime era Lindemberg.”

Já o Investigador da PC
MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA
afirmou:

“(...) Que nós já estávamos investigando a ação que estava sendo orquestrada pelo Comando Vermelho, que era para fazer os assaltos nos estabelecimentos comerciais, para forçar com que os comerciantes do bairro a pagassem taxa para facção criminosa, no estabelecimento comercial tinha câmeras de circuito de monitoramento, nós conseguimos identificar três dos autores dentro dos estabelecimentos, que foi o Antônio, o João e o Márcio Brito, em decorrência de outros procedimentos que já tinha sido decretado a prisão a gente ouviu o João Jemerson, Zarolho, e foi feito auto de reconhecimento até mesmo por familiares que reconheceram ele no vídeo, o Antônio também foi feito reconhecimento dele ele é conhecido como DK, e o Márcio Brito, que é M41, que João forneceu os detalhes, que Antônio também colaborou, que faltava identificar a mulher que solicitou a corrida de uber, que Antônio indicou que a mulher seria Sarah, MK, que Lindemberg é a pessoa do Comando Vermelho em que é responsável por extorquir os comerciantes, nós não conseguimos recuperar os objetos inclusive de lá eles levam uma televisão que quem sai com essa televisão da residência é o Márcio Gama Brito que é o M41, que Sarah e Márcio são faccionados, que os demais não conseguiram comprovar que são faccionados, João e Antônio, que esses assaltos deles não era com o objetivo de obter lucros, era justamente de aterrorizar os comerciantes para pagar a taxa, que tem os vídeos, e foram fornecidos as imagens no relatório, que os próprios investigadores realizaram a identificação, que não foi realizado por peritos do renato chaves.”

A ausência de perícia prosopográfica, por sua vez,
não invalida a prova de autoria
, uma vez que referido exame não constitui requisito legal indispensável à formação do convencimento judicial, sendo suficiente, para a condenação, a existência de outros elementos probatórios seguros, coerentes e convergentes, como verificado na espécie.

Também não prospera a alegação de que a prova seria exclusivamente policial. Os depoimentos dos agentes públicos, quando prestados em juízo de forma firme e harmônica, e em consonância com os demais elementos dos autos, possuem aptidão probatória e podem ser validamente valorados pelo julgador.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...)

II – No caso vertente, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do agravante pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa ao depoimento prestado em juízo por um dos policiais que participou da ocorrência, o qual foi seguro ao relatar que o insurgente, quando localizado, ainda trajava as mesmas roupas indicadas pela vítima e foi surpreendido na posse da faca utilizada no delito, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, verifico que inexiste a alegada violação ao art. 155 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. III – No ponto, oportuno ressaltar também que, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedente. IV – No que se refere ao reconhecimento do insurgente pela vítima, cumpre asseverar que esta Corte entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, do regramento previsto no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas consubstanciavam meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. V – Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Este não é, contudo, o caso dos autos, tendo em vista que o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. VI – Isso porque, conforme foi evidenciado pelo acórdão recorrido, toda a dinâmica delitiva foi devidamente corroborada pelo depoimento prestado, em juízo, por um dos policiais que participaram da ocorrência, o qual informou que, após ser informado a respeito da ocorrência do roubo pela vítima, iniciou patrulhamento pela região, momento em que encontrou pessoa que trajava as mesmas vestimentas informadas pelo ofendido e que ainda se encontrava na posse da faca utilizada para a prática do delito, a qual também foi objeto de reconhecimento pela vítima.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 15/02/2024, grifamos).

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo resta demonstrada a participação dos apelantes na prática do delito.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

À luz deste entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, ainda que se cogitasse irregularidade no ato de reconhecimento, a condenação não se apoia exclusivamente nele, mas em elementos autônomos e convergentes do conjunto probatório, colhidos e confirmados sob contraditório, razão pela qual se afastam a nulidade arguida e o pedido absolutório por insuficiência de provas.

2.

Da tese de absolvição parcial quanto à vítima Raimundo Josimar dos Santos Souza:

A Defesa sustenta que, como Raimundo não foi ouvido em juízo, seria inviável manter a condenação em relação a ele, com repercussão na fração do concurso formal.

Sem razão.

A caracterização do delito de roubo, bem como a identificação das vítimas atingidas, não se condiciona à obrigatoriedade de oitiva judicial individualizada, mas à comprovação de que houve efetiva subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça em relação a cada ofendido.

No caso, a existência do roubo praticado contra o estabelecimento comercial e seus ocupantes restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório.

Embora a vítima Raimundo não tenha sido ouvida em juízo, a subtração de bens vinculados ao estabelecimento foi confirmada pelos depoimentos colhidos em audiência, notadamente pelo relato de Francisco Ronaldo de Paiva Lima, que presenciou a ação criminosa e descreveu a retirada de mercadorias do local, além de outros elementos constantes dos autos que evidenciam a ocorrência do fato no mesmo contexto delitivo.

Ressalte-se que a ausência de depoimento judicial pode decorrer de circunstâncias alheias à persecução penal, como dificuldade de localização, receio ou opção das partes na condução da instrução, não sendo suficiente, por si só, para afastar a configuração do resultado delitivo quando este se encontra comprovado por outros meios idôneos.

Dessa forma, demonstrada a ocorrência de subtração patrimonial em prejuízo da vítima indicada na denúncia, não há falar em absolvição parcial nesse ponto, tampouco em exclusão do resultado para fins de concurso formal, mantendo-se hígida a condenação também em relação à vítima Raimundo Josimar dos Santos Souza.

3.

Da manutenção das majorantes:

A Defesa pugna pelo afastamento das causas de aumento reconhecidas na sentença, notadamente aquelas relativas ao concurso de pessoas, à restrição da liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo, sustentando ausência de prova idônea e ocorrência de
bis in idem
.

As teses não merecem acolhimento.

3.1. Do concurso de pessoas:

A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal restou devidamente caracterizada.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1. (...).

9. A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

(destaques meus)

A prova oral colhida em juízo evidencia que os delitos foram praticados por mais de um agente, de forma coordenada, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, circunstância que extrapola a mera coautoria eventual.

As vítimas relataram, de forma coerente, que foram abordadas simultaneamente por vários indivíduos, os quais atuaram de maneira organizada, assegurando o domínio do local, a vigilância das vítimas e a subtração dos bens.

Tal contexto é suficiente para a incidência da majorante, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação.

3.2. Da restrição da liberdade das vítimas:

Também correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

No caso, restou demonstrado que as vítimas tiveram sua liberdade de locomoção efetivamente restringida como meio para assegurar o êxito da empreitada criminosa.

Em especial, ADILSON SILVA DA COSTA permaneceu sob domínio dos agentes, dentro do veículo, por período considerável, sob vigilância constante e grave ameaça, sendo impedido de se mover, reagir ou buscar auxílio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o reconhecimento da referida majorante pressupõe que a ação delitiva perdure por tempo
superior
ao necessário à consumação do delito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO A CONSUMAÇÃO DO CRIME. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO SUPERIOR A MÍNIMA PREVISTA EM LEI. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE E GRAVIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1. (...)

3. Nos moldes da orientação desta Casa, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

4. No caso, destacaram as instâncias de origem a restrição à liberdade das vítimas, as quais foram abusadas sexualmente e, a todo momento, ameaçadas de morte, por aproximadamente 4 horas, tempo considerado mais do que necessário para assegurar a execução dos crimes, não havendo que se falar, portanto, em violação da legislação federal infraconstitucional.

5. (...)

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 1526361 SP 2019/0180949-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022) (grifei)

A situação do caso ultrapassa a restrição momentânea inerente à grave ameaça própria do crime de roubo, configurando verdadeira privação da liberdade utilizada como instrumento de execução, o que justifica plenamente a incidência da majorante, ainda que por lapso temporal limitado.

3.3. Do emprego de arma de fogo:

No que se refere ao emprego de arma de fogo, a alegação defensiva de que a majorante não poderia subsistir em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato não encontra respaldo.

É firme o entendimento de que a apreensão e a perícia da arma não são indispensáveis para a incidência da causa de aumento, desde que o uso do armamento esteja demonstrado por outros meios de prova idôneos,
conforme recente jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP.
RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.

1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.
Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.

1.1.
No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante
.

2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

No caso, as vítimas foram uníssonas ao afirmar que os agentes anunciaram o assalto mediante grave ameaça armada, circunstância que se harmoniza com a dinâmica dos fatos e com o contexto de domínio imposto durante a ação criminosa.

Assim, devidamente comprovado o emprego de arma de fogo como meio de intimidação e garantia da subtração, correta a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ressalte-se, ainda, que se tratando de circunstância objetiva, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo se estende a todos os agentes envolvidos na empreitada criminosa, nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal, não havendo falar em aplicação restrita a apenas um dos corréus,
conforme se lê a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAIS DE UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017). 3. "
No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas
(Código Penal, art. 29)" (RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (grifo nosso)

Diante disso, inexistindo ilegalidade ou excesso, devem ser mantidas todas as majorantes reconhecidas na sentença.

4.

Da dosimetria:

4.1. Do redimensionamento da pena-base:

A Defesa pretende a redução da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade (por suposta vinculação a facção criminosa sem prova) e das circunstâncias do crime, aduzindo, ainda, que o crime em estabelecimento comercial seria inerente ao tipo e que, quanto à vítima Adilson, haveria
bis in idem
.

A sentença (ID n° 33000309), entretanto, não padece de ilegalidade.

A elevação moderada da pena-base foi assentada em elementos concretos do caso: atuação organizada, pluralidade de envolvidos, execução em contexto de intimidação e domínio de vítimas, com significativa exposição a risco e grave abalo à tranquilidade social local, fatores que extrapolam a normalidade abstrata do tipo penal e permitem valoração negativa motivada.

No tocante à culpabilidade, a motivação consignada na origem revela-se idônea, pois se assentou no modo de execução e na estruturação da empreitada, tal como evidenciada na prova oral produzida em juízo. Não se trata de atribuição abstrata ou rótulo desprovido de suporte, mas de reprovação acentuada em razão da maneira como os fatos foram perpetrados, com incremento do potencial lesivo e do temor imposto às vítimas.

Quanto às circunstâncias do crime, não se tratou de simples referência a “estabelecimento comercial” como dado neutro; considerou-se o cenário concreto de execução, com potencial de vitimar simultaneamente pessoas presentes e ampliar o risco, o que, na espécie, não se confunde com elementar do tipo.

Em relação à vítima Adilson, não há bis in idem.

A majorante do art. 157, § 2º, V, incide pela privação de liberdade como técnica de execução; já a circunstância judicial valorada, conforme lançado, refere-se ao contexto específico da vitimização (captura mediante corrida, vulnerabilidade situacional do motorista durante o exercício da atividade, tomada do controle do veículo e imposição de submissão), aspectos que não se confundem necessariamente com a restrição de liberdade majorante e podem ser considerados, desde que motivadamente, como agravamento do desvalor do modo de execução.

Justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, mantêm-se os parâmetros da pena-base.

4.2. Do concurso formal de crimes e da fração de aumento aplicada:

A Defesa requer a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), sob o argumento de que deveria ser afastada a vítima Raimundo, restando apenas duas vítimas.

Como já visto, não há fundamento para excluir o resultado delitivo em relação a Raimundo. Mantida a pluralidade de três ofendidos no mesmo contexto fático, correta a aplicação do concurso formal (art. 70 do CP) e proporcional a fração utilizada pelo juízo, em consonância com o critério objetivo frequentemente adotado pela jurisprudência, levando em conta o número de resultados produzidos por uma única conduta.

Nesse contexto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO . PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2 . 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Por fim, o regime inicial fechado decorre do quantum de pena fixado e da gravidade concreta dos fatos, não havendo base para mitigação. Do mesmo modo, inexiste espaço para substituição por penas restritivas de direitos ou suspensão condicional, diante dos requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/05/2026